Tribunal: STF
Processo: Rcl 76236
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI N. 4.815. DECISÃO RECLAMADA QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O FUNDAMENTO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E O PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.